Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-40.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001858-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDA DIVINA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 522.266.701-49 (APELANTE), LUANA DA SILVA E SOUZA IKEDA - CPF: 109.724.337-08 (ADVOGADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO), RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 975.207.991-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MR CREDITO FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 42.731.510/0001-89 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001858-40.2023.8.11.0041.

APELANTE:
GERALDA DIVINA DE SOUZA NASCIMENTO.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, diante da alegação de fraude bancária decorrente do chamado “golpe do empréstimo falso”, que teria resultado em descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a apelação preenche os requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 1.010, II, do CPC, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); (ii) saber se a instituição financeira é civilmente responsável pelos prejuízos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, quando há culpa exclusiva do consumidor ao repassar voluntariamente os valores recebidos, sem adotar medidas de verificação da operação contratual.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhida. Ainda que a peça recursal repita argumentos da exordial, a impugnação aos fundamentos da sentença restou evidenciada, com transcrição de trechos do
decisum
e exposição de razões jurídicas suficientes à provocação do reexame da matéria, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4.

No mérito, restou comprovada a existência de contrato firmado digitalmente, com autorização para desconto em benefício e depósito dos valores na conta da autora, que, de forma voluntária, os repassou a terceiro estranho à relação jurídica, por meio de PIX, sem confirmação da veracidade da operação junto ao banco ou ao INSS.

5.

A conduta da autora, ao seguir instruções de terceiros e repassar os valores, configura culpa exclusiva, afastando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

6.

Não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude na conduta da instituição financeira, que celebrou contrato regular por meio de correspondente autorizado, nos moldes da Resolução nº 3.954/2011 do BACEN.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Tese de julgamento:
"1. A apelação é considerada fundamentada quando, mesmo reproduzindo argumentos da petição inicial, enfrenta diretamente os fundamentos da sentença e suscita reexame da matéria. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na efetivação de fraude bancária por engenharia social, com ruptura do nexo de causalidade."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001858-40.2023.8.11.0041.

APELANTE:
GERALDA DIVINA DE SOUZA NASCIMENTO.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Geralda Divina de Souza Nascimento
contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
Banco PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora, ora apelante, idosa e beneficiária do INSS, alega que foi vítima de fraude ao receber depósito indevido em sua conta, no valor de R$ 11.853,99, supostamente proveniente de contrato de empréstimo consignado não solicitado junto ao banco apelado.

Afirma ter devolvido imediatamente o valor recebido à empresa intermediadora MR Crédito Financeiro Ltda., via transferência PIX, e sustenta que jamais firmou contrato com a instituição financeira ré.

Apesar disso, passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 286,00 em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato nº 346956242-9, com previsão de término em abril de 2028.

Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição dos valores descontados em dobro, indenização por danos morais e suspensão dos descontos.

O juízo de origem, ao analisar a demanda, reconheceu a ocorrência do denominado
“golpe do empréstimo falso”
, mas atribuiu à autora a responsabilidade exclusiva pelo prejuízo, ao fundamento de que houve desídia de sua parte ao transferir recursos sem as devidas cautelas.

Concluiu que não restou demonstrada falha na prestação de serviços por parte do banco réu, e julgou improcedente a pretensão.

Irresignada, a autora interpôs apelação sustentando, em síntese, que houve violação às normas consumeristas, especialmente ao dever de informação e segurança, a contratação, caso existente, é nula de pleno direito, pois desrespeitou a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, por ter sido firmada de forma remota, sem comparecimento presencial e sem autorização formal, além de que os documentos nos autos demonstram que a contratação ocorreu em endereço estranho à sua residência e à sede de qualquer correspondente bancário autorizado.

Por fim, sustenta que os descontos mensais sobre benefício de natureza alimentar comprometem sua subsistência e violam os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O apelado Banco PAN S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
Geralda Divina de Souza Nascimento
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra
Banco PAN S.A.

O apelado, em suas contrarrazões, suscita
preliminar de ausência de fundamentação recursal
, sob a alegação de que a peça recursal
se limita a repetir os argumentos da petição inicial
, sem atacar, de forma específica e adequada, os fundamentos da sentença recorrida.

Invoca, para tanto, o
princípio da dialeticidade
e o disposto no art. 1.010, II, do CPC, requerendo o
não conhecimento do recurso
.

A preliminar, todavia,
não merece acolhida
.

Embora a apelação utilize, em parte, os argumentos já constantes na exordial, verifica-se que
houve enfrentamento direto de elementos centrais da sentença de primeiro grau
, em especial quanto: ao reconhecimento de que a autora teria sido vítima de fraude (suposto "golpe do empréstimo falso"); à atribuição da culpa exclusiva à parte autora pela transferência dos valores; à validade do contrato apresentado pelo banco apelado e à ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A peça recursal
discute os fundamentos da improcedência
, inclusive reproduzindo trechos da sentença recorrida para contestar as conclusões do juízo
a quo
.

Ainda que os fundamentos jurídicos sejam reapresentados com base na tese inicial,
a insurgência é motivada por argumentos jurídicos suficientes à provocação do reexame da matéria
, o que satisfaz a exigência do art. 1.010, II, do CPC.

Portanto,
não se verifica ausência de fundamentação
, tampouco afronta ao princípio da dialeticidade, razão pela qual a apelação
deve ser conhecida
.

Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
Geralda Divina de Souza Nascimento
, contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, proposta em face de
Banco PAN S.A.

A controvérsia central reside na alegação da autora de que teria sido vítima de fraude, o denominado "golpe do empréstimo falso", resultando em descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

A autora sustenta que jamais contratou qualquer empréstimo com o banco requerido, tendo devolvido, de imediato, os valores creditados em sua conta.

Em apelação, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A insurgência, contudo,
não merece acolhida
.

Compulsando os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato digital firmado com a autora, contendo seus dados pessoais, autorização para consignação e comprovante de depósito dos valores na conta bancária de sua titularidade.

Ademais, a contratação foi realizada por intermédio de correspondente bancário autorizado, conforme previsto na Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central.

A autora não nega o recebimento dos valores em sua conta e admite que, após contato com terceiro (MR Crédito Financeiro Ltda.),
realizou a devolução do montante mediante transferência via PIX para conta indicada por esse intermediador
.

Essa circunstância reforça a conclusão de que a autora
teve pleno conhecimento da operação e agiu voluntariamente ao repassar os recursos a terceiro estranho à relação contratual com o banco
, sem adotar as cautelas mínimas que se esperam, ainda que diante de insistência de abordagens telefônicas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva nos termos do art. 14 do CDC,
pode ser elidida mediante demonstração da culpa exclusiva do consumidor
, excludente expressamente prevista no §3º, inciso II, do referido dispositivo legal.

É precisamente essa a hipótese dos autos.

A autora
transferiu voluntariamente os valores recebidos
, seguindo instruções de pessoa alheia à instituição bancária,
sem verificar a legitimidade da operação
, tampouco buscar confirmação junto ao banco ou ao INSS.

Trata-se, pois, de conduta que rompe o nexo de causalidade entre eventual falha sistêmica e o prejuízo alegado.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face de instituição financeira, em razão de alegada fraude bancária decorrente de golpe de engenharia social.

2. Preliminarmente, questiona-se a regularidade do preparo recursal, diante de alegada instabilidade no sistema do Tribunal de Justiça no último dia do prazo legal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

4. (i) saber se a instabilidade do sistema do Tribunal justifica o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente ao vencimento do prazo;

5. (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço que permitiu a prática de fraude por terceiros mediante induzimento do consumidor a realizar operações bancárias, com movimentações vultosas em sua própria conta corrente.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a instabilidade do sistema no último dia do prazo legal para emissão da guia, bem como a imediata regularização no dia útil subsequente, acompanhada de documentação e vídeo demonstrando o defeito técnico, impõe-se a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito. Presença de boa-fé, diligência da parte e justa causa, conforme orientação do STJ.

5. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inc. VIII).

6. Ainda que se admita a inversão do ônus da prova, o conjunto fático-probatório evidencia que a contratação de empréstimo e subsequentes transferências foram realizadas com uso de cartão, senha e biometria cadastrados, mediante atos voluntários do autor, sem demonstração de falha sistêmica ou conduta ilícita do banco.

7. A fraude decorreu do golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, cuja efetivação depende da colaboração do consumidor, ao fornecer voluntariamente seus dados e executar transações bancárias sem verificar a autenticidade da orientação recebida.

8. Configurada a culpa exclusiva do consumidor na produção do dano, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. É tempestivo o preparo recursal recolhido no primeiro dia útil subsequente, quando comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo legal. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na efetivação de fraude bancária por meio de engenharia social. 3. A realização de operações financeiras mediante cartão, senha e biometria cadastrados, por iniciativa do próprio cliente, sem comprovação de falha do sistema, afasta o dever de indenizar.”

(N.U 1002754-45.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025.)

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau bem analisou a dinâmica fática e jurídica do caso ao concluir que a autora incorreu em desídia e
deve suportar os ônus decorrentes da má escolha na destinação dos recursos
, assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025